Tribunal: TJES
Processo: 5001440-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NATHA CARVALHO PEREIRA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistindo qualquer afronta ao contraditório e a ampla defesa capaz de caracterizar cerceamento de defesa, impõe-se no reconhecimento da preclusão temporal sendo descabida a pretensão de devolução do prazo recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de petição, recebida como agravo em execução, que foi interposto por
NATHÃ CARVALHO PEREIRA DE PAULA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007038-07.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso (evento 292.1).

Pretende a Defesa, em suas razões, a reabertura do prazo recursal, tendo em vista a inércia da Defensoria Pública diante da decisão proferida em audiência de justificação, que homologou a falta grave.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de petição, recebida como agravo em execução, que foi interposto por
NATHÃ CARVALHO PEREIRA DE PAULA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007038-07.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso (mov. 292.1).

Pretende a Defesa, em suas razões, a reabertura do prazo recursal, tendo em vista a inércia da Defensoria Pública diante da decisão proferida em audiência de justificação, que homologou a falta grave (PAD nº 035/2023).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para acolher a pretensão recursal.

Isso porque não vislumbro qualquer cerceamento de Defesa capaz de ensejar a reabertura do prazo recursal.

Conforme constou na decisão combatida, o agravante foi pessoalmente intimado da homologação da falta grave, apurada no PAD n. 035/2023 (mov. 277) e não manifestou interesse em recorrer.

Do mesmo modo, a Defensoria Pública, que atuou regularmente no feito, apresentando defesa técnica (mov. 248) e participando da Audiência de Justificação (mov. 269), deixou de interpor recurso, apesar de devidamente intimada (mov. 307.8 e 307.9).

Nesse cenário, inexistindo qualquer afronta ao contraditório e a ampla defesa capaz de caracterizar o alegado cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal sendo descabida, portanto, a pretensão de devolução do prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.